Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SÚMULA 231 DO STJ. ROUBO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. DECOTE DA MAJORANTE. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. MANTIDO. QUANTUM DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se o conhecimento parcial do recurso, pela ausência de interesse recursal, tendo em vista que a pretensão de fixação do regime semiaberto já foi atendida na sentença.
2. Embora aprovada a proposta de revisão da Súmula 231 do STJ e remetidos os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não foi determinado o sobrestamento dos feitos pelo eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.
3. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível quando não há qualquer elemento apto a comprová-la. Ademais, ainda que tivessem sido comprovadas as graves ameaças alegadas pelo acusado, tal fato não seria capaz de configurar a excludente aventada pela Defesa, pois o réu teria sido ameaçado para que pagasse uma dívida, e não coagido a cometer o grave delito de roubo circunstanciado descrito na denúncia.
4. Comprovada a majorante da restrição de liberdade, uma vez que a vítima declarou que foi forçada pelo réu a acompanhá-lo até uma praça e de volta à estação de metrô, tempo de aproximadamente vinte minutos, dinâmica que foi confirmada pelo acusado, inclusive em juízo, sendo suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
5. Mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista o montante de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Preliminar suscitada pela Defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.